Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. A tutela de urgência requerida não preenche os requisitos legais para sua concessão (art. 300, caput, do CPC), pois não restou comprovado o imediato perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Mostra-se premente a ampla dilação probatória, a qual, não é possível na estreita via recursal do agravo de instrumento. Precedentes.
4. A confecção unilateral de relatório técnico, tão somente, na instância recursal, representa inegável supressão de instância, já que não foi objeto de análise pelo juiz natural da causa, violando, com isso, o duplo grau de jurisdição. Precedente.
5. Agravo de instrumento e interno desprovidos.